Tribunal: TJSP
Processo: 0004637-05.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado ("concurso de agentes") – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Penas e regime bem fixados – Recurso desprovido.